Tribunal: TJMT
Processo: 1027489-09.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027489-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSMAR EVANGELISTA PONTES - CPF: 594.690.561-91 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1027489-09.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Osmar Evangelista Pontes

Recorrido(s):

Banco Daycoval S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.
ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL
. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FOTOSELFIE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS. DESCONTOS PACIAIS. REGISTRO LÍCITO.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O reclamante, ora Recorrente, altera a tese entre a exordial e impugnação. Em sua peça inicial sustenta que não possui relação ou débito com a Recorrida, enquanto em impugnação assevera que a reclamada realizou indevidamente sua inscrição no registratto – SRC, uma vez que os descontos de seu empréstimo consignado são realizados em folha de pagamento.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, acosta ao processo comprovação de que a Reclamante realizou empréstimo na modalidade consignado e que quando não adimplidas na totalidade da folha, seriam cobradas em conta, e ausente fundos são lançadas como “prejuízo”. A reclamada acosta contrato, fotoselfie, envio de documento do reclamante e histórico de pagamento e atrasos para comprovar a relação jurídica e origem do débito. Enquanto o reclamante altera a tese da exordial, e assevera que não deveria ter sido inscrito no cadastro SRC uma vez que o consignado é descontado em folha, sem contudo acostar à impugnação seus holerites a fim de comprovar que foram devidamente descontados para não serem lançados na “aba” ‘prejuízo’ ou ‘vencidos’.

3. Da análise dos autos, verifico que o
conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois,
a parte autora além de alterar a versão entre as peças processuais, sequer negou a realização do referido empréstimo comprovado em defesa, ou comprovou a quitação de suas parcelas por outro meio, seja pelos holerites, ou comprovantes de pagamento das parcelas não lançadas em folha, sendo assim devida a inscrição no SRC.

4. Conforme trecho da sentença que utilizo como fundamento “
A parte Reclamante para comprovar as alegações apresentou extrato referente as restrições contidas no Sistema de Informação ao Crédito/SCR (id. 119637401), de onde é possível constatar a existência do débito em destaque e refutado na inicial. A reclamada por sua vez comprovou que a reclamante celebrou contrato n. 25-010878363/22, de forma digital em 04/04/2022, a ser pago em 72 parcelas de R$ 143,94 (cento e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos) - (id. 123881775), documento pessoal (id. 123881779), bem como selfie (id. 123881781 desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), de comprovar a legalidade da inserção dos dados da parte Reclamante no Sistema de Informação ao Crédito/SCR em virtude da ausência de pagamentos dos débitos da parte Reclamante. Com efeito, constatada a contratação e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão e manutenção dos dados do reclamante no Sistema de Informação ao Crédito/SCR, sem que isso gere dano moral indenizável.”

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, rejeito as preliminares arguidas em defesa, e no mérito, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023